Tribunal: TJBA
Processo: 8065832-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065832-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

AGRAVADO: NADJANE DE JESUS MATOS e outros

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA. NEGATIVA DA COMPANHIA RÉ DE CONCEDER DESCONTO NA COMPRA DA PASSAGEM DA GENITORA DE ADOLESCENTE COM QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL DIPARÉTICA ESPÁSTICA COM COMPONENTE EXTRAPIRAMIDAL, E DÉFICIT INTELECTUAL GRAVE COM COMPROMETIMENTO DA LINGUAGEM, INTERAÇÃO E PLANEJAMENTO MOTOR.

O relatório acostado aos autos demonstra que o menor é Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE), nos termos da definição estampada no art. 3º da Resolução nº 280/2013 da ANAC, fazendo jus, sua acompanhante, no caso sua genitora,

o desconto previsto no § 1º do artigo 27 da mesma Resolução, não condicionando, a referida norma, ser portador da deficiência maior de 18 anos

assegurando ao portador com necessidade de assist
ê
ncia especial desconto na aquisição da passagem de seu acompanhante.

Simples leitura de tal norma que não condiciona ser o portador da defici
ê
ncia maior de 18 anos.

O que a lei prev
ê

em seu artigo 28

é

que apenas o acompanhante deve ser maior de 18 anos.

Sobre o tema:

“Apelação - Ação de indenização por danos materiais - Procedência – Desconto de acompanhante negado pela Companhia Aérea – Descabimento - Alegação de que o passageiro precisaria ser maior de 18 anos para que o acompanhante tivesse direito ao desconto - Exigência não contida na norma infralegal que disciplina a matéria -Art. 27, II da Resolução ANAC nº 280/2013 que garante a acompanhantes de passageiros com necessidade de assistência especial (PNAE) desconto de, no mínimo, 80% do valor do bilhete aéreo - Apelado com filho de 7 anos de idade portador de Transtorno de Espectro Autista que, incontroversamente, enquadra-se nos requisitos para a concessão do benefício – Danos materiais evidenciados – Sentença mantida -Recurso improvido -
(TJ-SP - AC: 10557433720218260100 SP 1055743-37.2021.8.26.0100, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 13/01/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2023)"

RECURSO IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065832-23.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e como agravada NADJANE DE JESUS MATOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça